Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – TARIFAS DE ÁGUA E DE LUZ – OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO – OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça (ID Num. 30231863 - Pág. 1).
2. Trata-se de ação de conhecimento em que o autor (recorrido) narra que alugou um imóvel para a requerida (recorrente) em 10/08/2015 (contrato ID Num. 30231746 - Pág. 1). Disse que, apesar de o pagamento dos aluguéis estar em dia, a locatária deixou de pagar inúmeras contas de água/esgoto e energia elétrica referentes ao imóvel, acumulando dívidas de R$ 7.545,89 e R$ 9.376,31, respectivamente.
3. Afirmou, ainda, que a titularidade de tais contas não é da locatária, mas sim do pai do requerente. Assim, ajuizou esta ação em que pretende a condenação da ré ao pagamento de todos os débitos atrasados; a transferência da titularidade das referidas contas junto às fornecedoras para o nome da ré, bem como a indenização por danos morais.
4. Irretocável a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a parte requerida a pagar todos os débitos vencidos e a vencer, referentes às contas de água/esgoto e energia elétrica do imóvel locado, junto às empresas responsáveis, no prazo de 15 dias, sob pena de multa.
5. A uma, porque o autor demonstrou a existência dos débitos, todos relativos ao período de locação do bem pela requerida (ID Num. 30231724 - Pág. 1 a ID Num. 30231725 - Pág. 9 e ID Num. 30231751 - Pág. 1 a ID Num. 30231752 - Pág. 55). A duas, porque a própria requerida reconheceu a sua inadimplência na contestação, justificando-a com base em dificuldades financeiras enfrentadas, que a teriam impedido de honrar os pagamentos.
6. A reponsabilidade pelas tarifas de água e energia foi livremente estabelecida no contrato de locação. Os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica e água constituem obrigação pessoal (propter personam), não se vinculando à titularidade do bem, mas exclusivamente a quem se beneficiou dos serviços contratados, razão por que não se pode afastar a responsabilidade da requerida, devendo a sentença ser mantida incólume.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.